Tribunal: TJES
Processo: 5002562-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002562-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROSARIA DE FATIMA PAVON GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, nos autos da ação indenizatória movida por ROSARIA DE FATIMA PAVON GOMES visando à revisão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prescrição e determinou a inversão do ônus da prova. O agravante alega não ser parte legítima, sustenta a competência da Justiça Federal, afirma a ocorrência de prescrição e contesta a inversão do ônus probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações sobre desfalques em contas PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar a causa; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial; (iv) verificar a adequação da inversão do ônus da prova com base no CDC; e (v) apreciar eventual cerceamento de defesa quanto à produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas PASEP, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.
4.
A Justiça Estadual é competente para julgar a causa, uma vez que a União não integra o polo passivo e a responsabilidade atribuída é exclusiva do Banco do Brasil.
5.
A pretensão de reparação por desfalques em conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular teve ciência inequívoca das irregularidades, conforme também decidido no Tema 1.150 do STJ.
6.
Tendo a parte autora acessado os extratos da conta PASEP em 2024 e ajuizado a ação no mesmo ano, afasta-se a prescrição.
7.
Não cabe inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, pois não há relação de consumo na gestão do PASEP, que não configura serviço oferecido no mercado.
8.
Não se verifica cerceamento de defesa, já que a decisão agravada não indeferiu a prova pericial, mas apenas inverteu o ônus probatório, o que foi corrigido no julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
10.
O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.
11.
A Justiça Estadual é competente para julgar demandas contra o Banco do Brasil relativas ao PASEP, desde que a União não integre o polo passivo.
12.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca da lesão.
13.
Não se aplica a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor nas ações relativas à má gestão de conta PASEP.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 373 e 1.013, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023); STJ, REsp 1.943.398, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19/02/2024; TJES, ApCiv nº 5004971-33.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 26/02/2025; TJES, ApCiv nº 0010359-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002562-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
ROSARIA DE FATIMA PAVON GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da "ação de indenização por danos materiais decorrente do saldo do PASEP" ajuizada por
ROSARIA DE FATIMA PAVON GOMES
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de mérito da prescrição e determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (evento 12308825), o agravante sustenta, em suma: (i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela gestão e pelos critérios de correção do PASEP é da União; (ii) a incompetência da Justiça Estadual, decorrente da necessidade de inclusão da União no polo passivo; (iii) a ocorrência da prescrição decenal, porquanto a ciência do saldo teria ocorrido no momento do saque; (iv) o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil; e (v) a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Na instância originária,

ROSARIA DE FATIMA PAVON GOMES
ajuizou ação indenizatória em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo que, sendo servidora pública e titular de conta PASEP desde 1982, verificou irregularidades no saldo, como ausência de correções adequadas e saques indevidos. Aponta que os valores apresentados pelo requerido, em microfilmagem e extratos, estão muito abaixo do devido. Após cálculos corrigidos, apurou um valor de R$ 46.367,59 (quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

A questão objeto dos presentes autos fora objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do PASEP; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...]
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
[...] (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

No caso concreto, depreende-se da inicial que a parte autora alega expressamente a existência de desfalques na conta PASEP de sua titularidade, circunstância que atrai a pertinência subjetiva da demanda em relação à instituição financeira, em consonância estrita ao entendimento do c. STJ acerca do assunto.

Ou seja, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
possui legitimidade passiva em demandas que questionam a gestão de contas do PASEP, incluindo eventuais falhas na prestação de serviços, saques indevidos e falta de atualização monetária, conforme tese vinculante fixada no Tema Repetitivo nº 1.150, do STJ.

Outrossim, a responsabilidade exclusiva do
BANCO DO BRASIL S/A
afasta a pretensão de inclusão da União no polo passivo e, portanto, exclui a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação originária.

Sobre o termo inicial para a deflagração do prazo prescricional de 10 (dez) anos, percebe-se que esta egrégia Corte de Justiça orienta-se no sentido de que apenas com o acesso ao extrato individualizado é que pode se presumir a ciência inequívoca, pelo titular, de eventuais desfalques ou má gestão dos recursos da conta PASEP, conforme arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. DEVER DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O ALEGADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Não se reputa razoável considerar como termo inicial a data em que a parte autora iniciou a movimentação de suas contas bancárias, quando, aparentemente, nada havia de irregular. Deve-se adotar o momento em que o consumidor obteve, indubitavelmente, ciência do encerramento/desfalque de suas contas, fato que ocorrera somente em 2020, quando pleiteou as informações junto ao banco apelado. II – Só restou comprovada a existência de uma conta, sobre a qual não há cabal comprovação de que havia depositado o valor aduzido pelo apelante. A inversão do ônus da prova não retira da parte autora o dever de demonstrar minimamente os fatos que alega. III – A análise do caso sob o manto da responsabilidade civil objetiva não se equipara a afirmar que haverá a procedência de toda alegação de consumidor, devendo ser demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles, o que, no caso sub examine, não restara elucidado. IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004971-33.2022.8.08.0014 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 26/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu, como dito acima, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019.
III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010359-40.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 15/07/2024) (Sem grifos no original).

Na situação sob exame, tendo em vista que a microfilmagem dos extratos foi obtida em 2024 e a demanda ajuizada no mesmo ano, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

Com relação à inversão do ônus da prova pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, destaca-se o entendimento do Tribunal da Cidadania sobre o tema, no sentido de que nas ações cujo o objeto é não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, “os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço) não estão presentes. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor), o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social”. (REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

Desse modo, revela-se inadequada a inversão do ônus probante com base na norma consumerista, na forma determinada em primeiro grau.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reformar a decisão recorrida no tocante à determinada inversão do ônus da prova.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do presente agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reformar a decisão recorrida no tocante à determinada inversão do ônus da prova.